Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. HORTA COMUNITÁRIA IMPLANTADA EM ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO DE GALPÃO SEM A PRÉVIA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.
2. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atividades em desconformidade com a legislação de regência.
3. A Lei no 288/1992, que instituiu o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no Distrito Federal, prevê o desenvolvimento de tais atividades em áreas públicas e privadas, cabendo a responsabilidade pela coordenação e fiscalização do programa a cargo das respectivas Administrações Regionais, conforme disposição de seus artigos 1o e 4o, respectivamente.
4. Evidenciado, no caso concreto, que os autores implantaram a horta comunitária e erigiram galpão em área pública, sem prévia autorização do Poder Público, tem-se por impositivo o reconhecimento da licitude da notificação demolitória expedida com fundamento no artigo 3o da Lei no 14.673/1993, sobretudo quando assegurada, na via administrativa, a oportunidade de apresentação de defesa.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.